Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, ora embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição e obscuridade quanto ao período de alfabetização, pois excluído o tempo de labor em turmas de 3a série. Requer a reforma do acórdão para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no que tange à compreensão do período de labor em atividade de alfabetização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem um recurso integrativo através do qual se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de obscuridade e contradição referentes ao período labor em atividade de alfabetização, verifica-se que os itens 5, 6 e 7 do acordão recorrido descrevem com objetividade os períodos em que a recorrente laborou em atividade de alfabetização, qual seja, em turmas de 2a série (atual 2o ano), porém tal período não alcança o mínimo legal estabelecido para a gratificação em questão. Quanto à atividade em turma de 3a série, o item 7 fundamenta a exclusão do período, pois se encontra fora do ciclo básico de alfabetização.
6. Não há, pois, vício de obscuridade ou contradição o a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.